Tribunal: TJES
Processo: 5020922-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020922-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: PRISCILA CRUZ FORNACIARI CASOTTI e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BABÁ. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇO QUITADO PELO ESPOSO DA AUTORA. REQUERENTE QUE EFETIVAMENTE CONTRATOU OS SERVIÇOS E RESTOU PREJUDICADA PELA FALHA. CONSUMIDORA FINAL. TESE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. PARCERIA QUE NÃO CONFIGURA SOCIEDADE. PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5020922-66.2024.8.08.0024.
RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDA: TATIANA FIGUEIREDO NETTO RIZZO MARIANO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, convém salientar que, por se tratar de matéria de ordem pública, a arguição da preliminar de ilegitimidade ativa apenas em sede de recurso não configura inovação recursal, porquanto se trata de questão que pode ser aventada a qualquer tempo, inclusive de ofício (JECRO; AC 7000234-35.2023.8.22.0011; Turma Recursal; Rel. Juiz Leandro Borges de Figueiredo; DJRO 11/04/2023).

Feito tal registro, passo à análise da preliminar, adiantando que razão não assiste à recorrente.

Digo isso porque, ainda que o pagamento tenha sido quitado com o cartão de titularidade do esposo da autora, ora recorrida, foi esta quem efetivamente contratou o serviço de babá e saiu prejudicada pela falha na prestação.

Friso, a esse respeito, que estamos diante de uma relação de consumo, de modo que a requerente, na qualidade de destinatária final do serviço, possui legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do boleto falso. Sentença de parcial procedência. Insurgência das três instituições financeiras rés: Banco votorantim (financiador do veículo), banco original (banco emissor do boleto fraudulento) e viacredi (instituição onde foi realizado o pagamento presencial). Preliminar de deserção em contrarrazões. Pluralidade de réus recorrentes. Preparo integral efetuado pelo primeiro recorrente. Demais recorrentes que recolheram apenas a taxa recursal. Admissibilidade. Art. 25, parágrafo único, do ritrsc. Preliminar rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva do banco original. Não acolhimento. Aplicação da teoria da asserção. Narrativa inicial que imputa à instituição financeira a responsabilidade pela falha na prevenção da fraude. Vínculo entre a conta destinatária do boleto e o banco original comprovado. Legitimidade configurada. Tese defensiva não acolhida. Alegada ilegitimidade ativa suscitada pela ré viacredi. Insubsistência.
Autor contratante direto do serviço e efetivamente prejudicado pelo golpe, ainda que os valores tenham sido quitados por terceiro. Aplicação do CDC aos envolvidos na relação de consumo. Tese defensiva não acolhida
. Ausência de responsabilidade defendida por banco votorantim e banco original. Teses defensivas não acolhidas. Contrato de financiamento celebrado entre o autor e o banco votorantim. Emissão de boleto falso contendo dados contratuais precisos vinculados à relação de consumo. Indícios de vazamento de informações ou insuficiência na proteção de dados do consumidor. Responsabilidade objetiva, à luz do art. 14 do CDC. Boleto quitado em benefício de conta vinculada ao banco original, instituição que, embora estranha à relação contratual, recebeu os valores desviados. Falha na atividade bancária típica, em razão da omissão no controle e verificação de operação evidentemente fraudulenta. Responsabilidade solidária configurada pelo concurso de causas entre os fornecedores de serviço (art. 7º, parágrafo único, do CDC). Ré viacredi que efetivou o pagamento do boleto fraudulento em atendimento presencial. Transação realizada na agência, com intermediação direta de preposto da instituição financeira. Divergência entre os dados do beneficiário constantes no boleto e o destinatário final dos valores não detectada no momento da operação. Falha na conferência das informações essenciais para a segurança da transação. Descumprimento do dever de vigilância e cuidado inerente à atividade bancária. Responsabilidade objetiva configurada pelo vício na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Inocorrência de culpa concorrente do consumidor. Autor agiu de boa-fé ao buscar quitação diretamente no número oficial constante do carnê de parcelas, sendo induzido a erro pela atuação de terceiro que utilizou dados contratuais legítimos. Conduta compatível com a de um consumidor médio. Dano material comprovado. Direito à restituição do valor pago. Adequação, de ofício, dos consectários legais para incidência de correção monetária pelo ipca desde a data do desembolso e juros de mora pela taxa selic a partir da citação, nos termos da Súmula nº 43 do STJ e do art. 405 do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos e desprovidos. Consectários readequados de ofício. (JECSC; RCív 5027914-06.2023.8.24.0033; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Carlin; Julg. 13/08/2025).

Assim,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa
.

Por se tratarem de questões que se confundem, examino de forma conjunta a ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade civil da recorrente.

A vinculação entre a recorrente e as demais requeridas, a meu sentir, limita-se à publicação que uma faz da outra. Observa-se que Ana Paula é proprietária do perfil “Ottimize Mais”, que tem por objetivo prestar serviços de organização residencial, e que, pela prova dos autos, não se confunde com o perfil "Bebê Abá". Destaco, nesse particular, que o número de telefone de titularidade da “Ottimize Mais” é diferente do contato indicado para contato da
"Bebê Abá"
.

Tal conclusão é corroborada pela própria autora, quando, na sua peça vestibular, traz uma indagação na qual o nome da recorrente sequer é mencionado. Vejamos:

"A pergunta que se faz é: Por qual motivo a segunda requerida (pessoa física) emprestou o nome para a primeira requerida (pessoa jurídica) para receber os valores dos contratos negociados pela terceira requerida (pessoa física filha da segunda requerida)?"

A responsabilidade da "quarta demandada" [ora recorrente] estaria relacionada, segundo consta da exordial, "
à união de ambas requeridas [...] quando se analisa o
instagram
de ambas e uma faz referência a outra".

A toda evidência,
o fato de fazer propaganda ou "referência" para a Bebê Abá não torna a recorrente responsável por eventuais danos decorrentes da atuação da referida empresa
. A dita parceria, a meu ver, sequer tem valia para a aplicação da teoria da aparência, o que exigiria algum tipo de prova concreta acerca da participação de Ana Paula na sociedade entre mãe e filha (
Rosali
e Priscila).

E o fato de ter sido vista na agência ou na casa da mãe de Priscila, como afirmou uma testemunha em juízo, não
infirma
a conclusão acima.

Convém ressaltar que,
em parte alguma da inicial, a demandante, ora recorrida, atribui alguma falha na prestação do serviço à Ana Paula, nem mesmo disse que tenha conhecido a
"Bebê Abá" por meio das divulgações feitas por Ana Paula
.

Registro, nesse particular, que, em seu depoimento pessoal, a demandante diz que Priscila lhe passou o contato de Ana Paula apenas para que esta atestasse as boas referências de sua empresa.

Dessa forma, não vislumbro, nos autos, nenhum elemento capaz de ensejar a responsabilidade de Ana Paula sobre os danos materiais e morais sofridos pela requerente.

Por esses motivos e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, modificando a sentença de origem, afastar a condenação imposta à recorrente Ana Paula e julgar improcedentes os pedidos autorais formulados em seu desfavor.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)